Tribunal: TCU
Processo: 027.074/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 4.643/2024-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial, na presente oportunidade apreciando-se Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 4643/2024-TCU-Primeira Câmara pela empresa Medisil Comercial Farmaceutica e Hospitalar Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência desta deliberação a Embargante.